Tribunal: TJES
Processo: 5006165-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006165-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES LUCAS
AGRAVADO: VALDIR PAULO FAVERO e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006165-47.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:
MARIA DE LOUREDES LUCAS; ITATIANA LUCAS; WALDIR LUCAS; EDNA LUCAS; NILDA LUCAS MUNIZ; MARLENE LUCAS DOS SANTOS; NICOLE BARBOSA LUCAS menor impúbere representada por sua genitora DORILENI BARBOSA DOS SANTOS; SANNY NUNES LUCAS menor impúbere representada por sua genitora JAYANNE NUNES DOS SANTOS.

A
GRAVAD
O
S
:
VALDIR PAULO FAVERO E VERLANE FAVERO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

MARIA DE LOUREDES LUCAS
,
ITATIANA LUCAS
,
WALDIR LUCAS
,
EDNA LUCAS
,
NILDA LUCAS MUNIZ
,
MARLENE LUCAS DOS SANTOS
,
NICOLE BARBOSA LUCAS
menor impúbere representada por sua genitora
DORILENI BARBOSA DOS SANTOS
,
SANNY NUNES LUCAS
menor impúbere representada por sua genitora
JAYANNE NUNES DOS SANTOS

interp
useram
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1816282 – Pág. 25-26), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que indeferiu “o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deduzido pelos autores” nos autos do cumprimento de sentença requerido contra
VALDIR PAULO FAVERO

e

VERLANE FAVERO
, registrada
sob o n.
0003824-97.2013.8.08.0038
.

Nas razões do recurso (id. 1816244 – Pág. 1-12) alegaram os agravantes, em síntese, que 1) “O autor principal da demanda, no caso Braulino Lucas, sob o pálio da Justiça Gratuita deferida pelo MM. Juiz
a quo
(comprovante em anexo), ajuizou ação de responsabilidade civil contra os Agravados, tendo logrado êxito, conforme os termos da Sentença/Acórdão em anexo”; 2) “Veio o pleito de cumprimento da sentença, mas no decorrer da fase executória, Braulino, veio à óbito consoante cópia de certidão de óbito em anexo, vindo os Agravantes, na condição de filhos e duas netas, estas ainda menores de idade, pleitearem sua habilitação nos autos, que restou deferida (vide também comprovante em anexo)”; 3) “pleitearam na forma da Lei, a extensão/deferimento dos Benefícios da Gratuidade de Justiça, juntando declarações de pobreza (cópia contíguas), pois sua maioria são meros trabalhadores rurais e outros até mesmo sem nenhuma renda, sendo certo que que lutam para receber as indenizações deferidas ao falecido, mas que até o momento não lograram êxito”; 4) “o pedido de assistência judiciária gratuita previsto na Lei 1.060/50, ante as normas retrocitadas, é direito da pessoa hipossuficiente que busca em juízo garantia do direito que entende lhe ser devido, sendo certo que a declaração de pobreza, pode ser feita até mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente (STJ. REsp 901.685/DF. Rel. Min. Eliana Calmon. Dje 6/8/08)”; 5) “a declaração de insuficiência é o suficiente para a concessão do benefício”; 6) “além das declarações de pobreza firmadas de próprio punho (cópias em anexo), carrearam aos autos outras provas/argumentos de não possuírem recursos para pagarem custas processuais (maioria vivem da minguada renda das atividades rurais), que por sinal são altas, sem prejuízo de que buscam receber valores de condenações, mas que até o momento não lograram êxito como bem está esclarecido nos autos”; 7) “conduziram aos autos, não obstante as Declarações de Hipossuficiência, documentos aptos a comprovar seu estado de miserabilidade, assim preenchendo com sobra os pressupostos processuais, de forma que o INDEFERIMENTO do pedido da AJG, também colidiu com as disposições ínsitas nos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC”; 8) “o novo CPC deixa claro que nem mesmo é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o § 3º do art. 99, do mencionado diploma processual civil”; 9) “Referida declaração goza, portanto, de presunção
juris tantum
de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao beneficio. Nos autos ausente prova em contrário, prevalecem os termos da declaração, o que lamentavelmente não foi levado em consideração pelo douto MM. Juiz prolator da Decisão abjurgada”; 10) “preenchem todos os requisitos legais para que o pleito de AJG lhe seja deferido na fase de Cumprimento de Sentença”.

Foi conferido efeito suspensivo ao recurso para o fim de não ser extinto o processo por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não julgado este recurso (id. 1836499 – Pág. 1-2).

Sem contrarrazões (id. 2149417 – Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 23 de março de 2022.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE
OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006165-47.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:
MARIA DE LOURDES LUCAS; ITATIANA LUCAS; WALDIR LUCAS; EDNA LUCAS; NILDA LUCAS MUNIZ; MARLENE LUCAS DOS SANTOS; NICOLE BARBOSA LUCAS menor impúbere representada por sua genitora DORILENI BARBOSA DOS SANTOS; SANNY NUNES LUCAS menor impúbere representada por sua genitora JAYANNE NUNES DOS SANTOS.

A
GRAVAD
O
S
:
VALDIR PAULO FAVERO E VERLANE FAVERO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Maria de Lourdes Lucas, Itatiana Lucas, Waldir Lucas, Edna Lucas, Nilda Lucas Muniz, Marlene Lucas dos Santos, Nicole Barbosa Lucas menor impúbere representada por sua genitora Dorileni Barbosa dos Santos, Sanny Nunes Lucas menor impúbere representada por sua genitora Jayanne Nunes dos Santos interpuseram agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1816282 – Pág. 25-26), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita por eles formulado nos autos do cumprimento de sentença que requereram contra Valdir Paulo Favero e Verlane Favero, registrado sob o n. 0003824-97.2013.8.08.0038.

Nas razões do recurso (id. 1816244 – Pág. 1-12) alegaram os agravantes, em síntese, que 1) “O autor principal da demanda, no caso Braulino Lucas, sob o pálio da Justiça Gratuita deferida pelo MM. Juiz
a quo
(comprovante em anexo), ajuizou ação de responsabilidade civil contra os Agravados, tendo logrado êxito, conforme os termos da Sentença/Acórdão em anexo”; 2) “Veio o pleito de cumprimento da sentença, mas no decorrer da fase executória, Braulino, veio à óbito consoante cópia de certidão de óbito em anexo, vindo os Agravantes, na condição de filhos e duas netas, estas ainda menores de idade, pleitearem sua habilitação nos autos, que restou deferida (vide também comprovante em anexo)”; 3) “pleitearam na forma da Lei, a extensão/deferimento dos Benefícios da Gratuidade de Justiça, juntando declarações de pobreza (cópia contíguas), pois sua maioria são meros trabalhadores rurais e outros até mesmo sem nenhuma renda, sendo certo que que lutam para receber as indenizações deferidas ao falecido, mas que até o momento não lograram êxito”; 4) “o pedido de assistência judiciária gratuita previsto na Lei 1.060/50, ante as normas retrocitadas, é direito da pessoa hipossuficiente que busca em juízo garantia do direito que entende lhe ser devido, sendo certo que a declaração de pobreza, pode ser feita até mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente (STJ. REsp 901.685/DF. Rel. Min. Eliana Calmon. Dje 6/8/08)”; 5) “a declaração de insuficiência é o suficiente para a concessão do benefício”; 6) “além das declarações de pobreza firmadas de próprio punho (cópias em anexo), carrearam aos autos outras provas/argumentos de não possuírem recursos para pagarem custas processuais (maioria vivem da minguada renda das atividades rurais), que por sinal são altas, sem prejuízo de que buscam receber valores de condenações, mas que até o momento não lograram êxito como bem está esclarecido nos autos”; 7) “conduziram aos autos, não obstante as Declarações de Hipossuficiência, documentos aptos a comprovar seu estado de miserabilidade, assim preenchendo com sobra os pressupostos processuais, de forma que o INDEFERIMENTO do pedido da AJG, também colidiu com as disposições ínsitas nos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC”; 8) “o novo CPC deixa claro que nem mesmo é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o § 3º do art. 99, do mencionado diploma processual civil”; 9) “Referida declaração goza, portanto, de presunção
juris tantum
de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao beneficio. Nos autos ausente prova em contrário, prevalecem os termos da declaração, o que lamentavelmente não foi levado em consideração pelo douto MM. Juiz prolator da Decisão abjurgada”; 10) “preenchem todos os requisitos legais para que o pleito de AJG lhe seja deferido na fase de Cumprimento de Sentença”.

O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983:
“A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”
.

Logo, a concessão da assistência judiciária a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

No caso, não há nenhum indicativo de que os agravantes agiram de má-fé, ou seja, que fizeram afirmação inverídica sobre suas situações econômico-financeiras ao pleitearem o benefício da gratuidade de justiça.

Vale lembrar que
o

pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo aos agravantes o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n. 0003824-97.2013.8.08.0038
,
em tramitação na Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Venécia.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006165-47.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:
MARIA DE LOURDES LUCAS; ITATIANA LUCAS; WALDIR LUCAS; EDNA LUCAS; NILDA LUCAS MUNIZ; MARLENE LUCAS DOS SANTOS; NICOLE BARBOSA LUCAS menor impúbere representada por sua genitora DORILENI BARBOSA DOS SANTOS; SANNY NUNES LUCAS menor impúbere representada por sua genitora JAYANNE NUNES DOS SANTOS.

A
GRAVAD
O
S
:
VALDIR PAULO FAVERO E VERLANE FAVERO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1. –
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

2. – A
concessão da
gratuidade da justiça
a
pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

3. – O

pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

4. – Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.